Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS. PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO. DÉBITOS ATUAIS E PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. POSSIBILIDADE DE SEPARAÇÃO EM FATURAS DISTINTAS.
1. Ao se analisar os fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicialmente formulado, observa-se que na descrição das contas de luz apresentadas consta, além da tarifa de consumo do mês e do tributo correspondente, o parcelamento do débito pretérito.
2. Nesse contexto, não é lícito proceder ao corte de energia, ainda que haja prévia notificação do consumidor, nos termos do Enunciado de Súmula no 194 do STJ, verbis: “Incabível a interrupção de serviço público essencial em razão de débito pretérito, ainda que o usuário seja previamente notificado”.
3. Ademais, de acordo com o art. 118, § 2o, da resolução no 414/2010 da ANEEL, em caso de parcelamento ou reparcelamento do débito, as parcelas, com a devida especificação, podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes, não havendo, pois, obrigatoriedade para que sejam emitidas e cobradas conjuntamente as parcelas vencidas e vincendas.
4. Agravo de instrumento provido.